Tribunal: TJDFT
Processo: 0709252-45.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709252-45.2022.8.07.0001 RECORRENTE: CARLOS JOSE ALMEIDA DE MORAIS RECORRIDO: TOYOTA DO BRASIL LTDA, KASA MOTORS LTDA, BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAL E MATERIAL. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA. CONSÓRCIO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. VEÍCULO NOVO. CARTA DE CRÉDITO. NÃO PAGAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EXISTÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. NÃO COMPROVAÇÃO. RESSARCIMENTO. LUCROS CESSANTES. TAXISTA. POSSIBILIDADE. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL. 1. As condições da ação devem ser aferidas com base na teoria da asserção, analisando-se as alegações contidas na petição inicial. É desnecessária a apreciação do direito material postulado em juízo, bastando verificar a pertinência entre o que foi afirmado e as provas constantes dos autos. 2. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva, pois há elementos que demonstram a participação direta das rés na cadeia de consumo. 3. Compete ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu provar os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor (CPC, art. 373). 4. Comprovado que o autor não conseguiu utilizar a carta de crédito por falha na prestação dos serviços, as rés devem responder solidariamente pelos prejuízos causados. 5. Não demonstrado que o consumidor contribuiu de algum modo para o não pagamento da carta de crédito, não há que se falar em reconhecimento de culpa exclusiva da vítima ou de terceiros (CDC, art. 14, §3o). 6. O descumprimento injustificado do contrato pela Administradora de Consórcio enseja o seu dever de indenizar integralmente as despesas realizadas pelo autor (CC, arts. 475 e 927). 7. As perdas e danos compreendem o prejuízo patrimonial comprovadamente sofrido, que abrange os danos emergentes e os lucros cessantes (CC, arts. 186 e 403), que devem ser apurados de maneira razoável e proporcional ao fato gerador e ao nexo causal. 8. Não há dano moral a ser indenizado quando inexiste elemento mínimo de prova de que as situações vividas foram capazes de violar o direito de personalidade relacionado ao nome, à boa-fama ou à credibilidade da pessoa que o alega. 9. O inadimplemento contratual não é hábil a ensejar reparação por danos morais, pois inexiste mácula à esfera íntima passível de indenização, tratando-se de meros aborrecimentos. 10. Concorrendo diversos autores ou diversos réus, os vencidos respondem proporcionalmente pelas despesas e pelos honorários (CPC, art. 87). 11. Preliminar rejeitada. Recursos conhecidos e parcialmente providos. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigos 492 e 1.013, § 1o, apontando que a decisão é extra petita, pois trata de matéria que não foi objeto de debate; b) artigos 371 e 373, inciso II, sustentando que a parte recorrida não teria se desincumbido de seu ônus probatório. Em sede de contrarrazões, Kasa Motors LTDA. pede para que as publicações sejam realizadas em nome do advogado Leonardo Oliveira Albino, OAB/DF 54.395. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa dos artigos 371, 492 e 1.013, todos do Código de Processo Civil, porquanto “O Tribunal de origem não dirimiu a contenda sob o enfoque da tese recursal nem dos dispositivos legais apontados como malferidos no especial apelo, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, à falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF.” (AgInt no REsp n. 1.950.620/CE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 7/6/2023). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “a revisão do julgado recorrido para concluir pela ocorrência de julgamento extra petita demandaria a incursão no conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em recurso especial, a teor da Súmula no 7/STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.003.946/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 15/9/2023). De igual sorte, descabe dar seguimento ao apelo especial em relação à indicada ofensa ao artigo 373 do CPC, uma vez que é firme o entendimento da Corte Superior no sentido de que “não há como aferir eventual ofensa ao art. 333 do CPC/1973 (art. 373 do CPC/2015) sem que se verifique o conjunto probatório dos presentes autos. A pretensão de simples reexame de provas, além de escapar da função constitucional deste Tribunal, encontra óbice na Súmula 7 do STJ, cuja incidência é induvidosa no caso sob exame" (AgInt no AREsp n. 1.564.199/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023). Quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009